Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-28.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Visto.
A apelante, foi intimada através de seu advogado, via DJE publicado em 26 de julho de 2021, para comprovar os pressupostos autorizadores para a concessão da justiça gratuita.
A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.
A simples afirmação da requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo da sua subsistência assim como de sua família, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.
O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.
No respectivo caso, apesar dos documentos colacionados aos autos pela apelante (extrato do Serasa, acordo com o Banco do Brasil/cartão de crédito), tenho que não são suficientes a comprovar sua condição de hipossuficiente, pois, a renda auferida em confronto com as despesas (id’s. 95904962 ao 95904971), não demonstra a incapacidade de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência, circunstância que impõe o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, devido a falta da demonstração do estado de miserabilidade que alega enfrentar.
Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013)(sem grifo no original)
Pelo o exposto, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita, assinalando o prazo de 05 (dias) para que a recorrente providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.